Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-85.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002708-85.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (EMBARGADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (EMBARGADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), 2M COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto por Papelaria Solevante Ltda., restabelecendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública após a interposição de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, para sua incidência, que o reconhecimento do pedido seja espontâneo e anterior à provocação judicial, o que não se verificou no caso concreto.

4. A manifestação do Estado sobre a inexigibilidade do crédito ocorreu apenas após o ajuizamento da exceção de pré-executividade e mediante provocação judicial, não se tratando de reconhecimento voluntário e imediato.

5. A jurisprudência dominante exige que o reconhecimento seja anterior à atuação judicial substancial, o que afasta a aplicação do dispositivo invocado.

6. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, ausentes os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC somente se aplica quando o réu reconhece espontaneamente a procedência do pedido antes da atuação judicial que enseja a extinção do processo. 2. A provocação judicial mediante exceção de pré-executividade afasta a incidência do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 4º; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível, que, à unanimidade, concedeu provimento ao agravo interno interposto por Papelaria Solevante Ltda., reformando a decisão monocrática, restabelecendo a sentença, inclusive quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da CDA.

No presente recurso, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora este tenha reconhecido que a extinção da execução decorreu do acolhimento da tese apresentada pelo próprio Estado nos autos da exceção de pré-executividade — o que, segundo sua ótica, configuraria reconhecimento do pedido —, deixou de aplicar o disposto no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, dispositivo que determina a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o réu reconhece o pedido antes da citação.

Sustenta que, mesmo que se discorde da premissa adotada pela Câmara quanto ao reconhecimento da exceção — entendimento que poderá ser eventualmente revisto por instância superior —, não se pode afastar, por coerência lógica, a necessidade de aplicação do dispositivo legal invocado, por se tratar de matéria de ordem pública que repercute diretamente sobre os efeitos da sucumbência fixada.

Requer o reconhecimento da omissão para aplicar o entendimento do art. 90, § 4º, do CPC, para reduzir a verba honorária arbitrada em desfavor da Fazenda Pública (ID. 292551385).

O patrono de Álvaro Ribas de Souza apresentou contrarrazões alegando inexistir vício a ser sanado, pugnando pela rejeição dos embargos à declaração (Id. 295032862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que concedeu provimento ao agravo interno interposto por Papelaria Solevante Ltda., reformando a decisão monocrática, restabelecendo a sentença, inclusive quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da CDA.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que teria havido reconhecimento do pedido por parte do Estado, quando da manifestação de id. 212304956 apresentada, após a interposição de exceção de pré-executividade, o que ensejaria a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão ao embargante.

É certo que o § 4º do art. 90 do CPC prevê, como regra de exceção, a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a obrigação. Trata-se de mecanismo de estímulo à autocomposição e à eficiência processual, aplicável quando o reconhecimento é espontâneo e anterior à atuação judicial que torne desnecessária a continuidade da demanda.

No presente caso, todavia, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do dispositivo invocado. Conforme se depreende dos autos o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa não se deu de forma espontânea ou prévia à provocação judicial.

Portanto, não se pode afirmar que o Estado tenha reconhecido de forma voluntária e imediata a improcedência do crédito exequendo. Ao revés, a manifestação de reconhecimento apenas se concretizou após o ajuizamento da medida pelo executado e, mais ainda, depois de devidamente instado a se manifestar. De igual forma, a retificação da CDA ocorreu apenas após essa manifestação da parte exequente, revelando que a atuação judicial foi indispensável à correção da cobrança.

Logo, não se configura a situação fática que permitiria a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que o reconhecimento hábil a ensejar a redução dos honorários deve ocorrer antes da provocação judicial ou, ao menos, de forma célere e inequívoca, sem necessidade de análise judicial do mérito da exceção de pré-executividade.

Assim, não havendo omissão no julgado, tampouco preenchimento dos requisitos legais para a aplicação da norma invocada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025